Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO RADIOLOGISTA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por médico radiologista, servidor público inativo, objetivando a antecipação da tutela recursal para determinar o reajuste do adicional de insalubridade, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia e direito à percepção imediata do percentual de 40% previsto na Lei no 7.394/85.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal para o reajuste do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se é possível deferir tutela provisória para pagamento de vantagem pecuniária em face da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, requisitos que não se encontram configurados no presente caso.
4. A alegação de violação ao princípio da isonomia não se sustenta, pois inexiste demonstração concreta de similitude entre o agravante, servidor inativo, e os servidores paradigmas indicados, cujos regimes jurídicos e remuneratórios não foram devidamente comprovados.
5. A pretensão de aplicação direta do percentual de 40% previsto na Lei no 7.394/85 demanda análise aprofundada e perícia técnica sobre o grau de exposição a agentes insalubres, o que inviabiliza a concessão liminar da medida.
6. O risco financeiro apontado pelo agravante não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação, pois o adicional de insalubridade vem sendo pago em patamar definido há longo período, não havendo urgência que justifique a medida.
7. A antecipação da tutela para pagamento de vantagens pecuniárias contra a Fazenda Pública é vedada, conforme disposto na Lei no 9.494/97 e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 4.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória para majoração de adicional de insalubridade a servidor público exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.
2. A ausência de comprovação da similitude entre o agravante e os paradigmas indicados afasta a alegação de violação ao princípio da isonomia.
3. É vedada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública para pagamento de vantagem pecuniária, conforme disposto na Lei no 9.494/97 e sedimentado pelo STF na ADC no 4.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.394/85; Lei no 9.494/97.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 4; STF, RCL no 23344/AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 07.04.2017, DJe 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1416141, AI no 0703264-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.04.2022, DJe 04.05.2022.